Tribunal: TJDFT
Processo: 0703029-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703029-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON JOSE DOURADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em recentes decisões proferidas nas Reclamações 49.890 e 50.414, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal acolheu o posicionamento do Ministério Público Federal e determinou a inclusão da União no polo passivo de duas ações relacionadas ao fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde - SUS. Dessa forma, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a União deve integrar o polo passivo das demandas que tratam do fornecimento de fármacos não constantes da política pública do SUS, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgamento dessas ações. Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para ciência e manifestação. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, retornem os autos conclusos para decisão. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator